Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-69.2018.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-69.2018.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARAISO IND COM DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face da empresa Paraíso Indústria e Comércio de Alimentos e Abate de Aves Ltda., que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de pressupostos processuais, em razão da não localização do endereço da executada para citação. O ente fazendário alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sustenta ter adotado diligências para localização da parte executada, inclusive com pedido de reunião de execuções nos termos do art. 28 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos pressupostos processuais supostamente ausentes; e (ii) definir se, no caso de não localização do devedor em execução fiscal, é cabível a extinção do feito sem a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige vício absoluto que impeça o regular desenvolvimento do feito, o que não se verifica quando a parte exequente adota diligências para viabilizar a citação do devedor.

4.

O Estado do Pará apresentou, ao longo da tramitação, novos endereços para citação e, diante da persistência da não localização da empresa executada, requereu a prorrogação de prazo e a reunião de execuções, demonstrando atuação diligente.

5.

A sentença recorrida não apreciou o pedido de reunião processual nem enfrentou os argumentos do exequente, o que configura violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, I, do CPC.

6.

A extinção do processo sem a prévia observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 contraria o entendimento do STJ, que exige a suspensão por um ano e posterior arquivamento, e não extinção imediata, na hipótese de dificuldade de localização do devedor.

7.

A ausência de intimação prévia para manifestação sobre possível extinção do feito configura ofensa ao contraditório substancial, conforme dispõe o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação por insuficiência de endereço não configura, por si só, ausência de pressuposto processual, quando demonstradas diligências efetivas pelo exequente.

2.

É nula a sentença que extingue execução fiscal sem examinar requerimento de reunião de execuções nem observar o contraditório sobre fundamento relevante.

3.

Na hipótese de não localização do devedor, deve-se aplicar o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo incabível a extinção imediata do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, IV e §1º, e 489, §1º, I; Lei nº 6.830/80, arts. 28 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 778.363/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/06/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a presente ação de execução fiscal em face da empresa PARAISO IND COM DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA, objetivando a cobrança do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre ativo fixo, conforme Certidão de Dívida Ativa regularmente acostada, com valor atribuído à causa de R$ 30.264,79 (trinta mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
3- Foi determinada a indicação/complemento do endereço do(s) requerido(a) para aperfeiçoar a citação. (ID 131763414).

3.1-Verifica-se que todos os endereços anteriormente indicados foram insuficientes, tornando qualquer diligência do oficialato infrutífera.

4-Todavia, a parte exequente quedou-se inerte e não indicou novos endereços.

(...)

6-Como se vê, verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a impossibilidade de aperfeiçoar a citação.

8- Ante o exposto, extingo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

8.1- Fica prejudicado o requerimento de reunião das execuções. Destaco, a título de argumentação, que o exequente requereu a suspensão da execução no processo 0800284- 58.2021.8.14.0103. (...)
"

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto aos pressupostos processuais supostamente ausentes.

Argumenta que, após diligência infrutífera de citação, o exequente apresentou petição pleiteando dilação de prazo e a reunião de execuções, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, o que demonstraria a ausência de inércia ou abandono da causa. Defende que não houve qualquer manifestação judicial sobre tal requerimento, circunstância que tornaria indevida a extinção do feito.

O apelante sustenta ainda que, mesmo em caso de reconhecimento de ausência de diligências, não se trata de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim de suposto abandono, hipótese que exigiria a intimação pessoal da parte para manifestação, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Reforça que, tratando-se de execução fiscal, aplica-se subsidiariamente o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento, não sendo cabível sua extinção de plano, como procedido na sentença ora impugnada.

Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de citação não constitui, por si só, ausência de pressupostos processuais, sendo exigível a observância das regras específicas da Lei de Execução Fiscal e do contraditório. Sustenta, ademais, que o juízo a quo não apontou qual pressuposto estaria ausente, o que compromete a validade da fundamentação da decisão, afrontando o art. 489, §1º, inciso I, do CPC.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença de extinção e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Considerando que não houve a triangularização da demanda, o executado não foi intimado para contrarrazões.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se nos autos eximindo-se de intervir no feito, por entender que a matéria em debate não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de PARAISO IND COM DE ALIMENTOS E ABATE DE AVES LTDA, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ineficácia das tentativas de citação postal da parte executada, face a insuficiência do endereço indicado.

Inicialmente, cumpre destacar que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual exige, necessariamente, a constatação de vício que comprometa de forma absoluta o desenvolvimento válido do feito. No caso dos autos, a extinção se deu sob o fundamento de que a parte exequente, mesmo intimada, não teria providenciado os elementos necessários à viabilização da citação da parte executada, o que impediria o prosseguimento da demanda.

Entretanto, os autos revelam que o exequente diligenciou por diversas vezes no sentido de viabilizar o aperfeiçoamento da citação postal da empresa executada. A execução fiscal foi ajuizada em outubro de 2018, tendo sido determinado o envio de carta de citação em dezembro de 2018. Contudo, a primeira tentativa restou frustrada por insuficiência de endereço.

Intimado, o ente fazendário apresentou petição indicando dois novos endereços para a realização da citação postal, sendo novamente expedidas as respectivas cartas. Todavia, os Avisos de Recebimento (ARs) retornaram negativos, igualmente por insuficiência dos dados de localização. Diante desse novo insucesso, a Fazenda Pública foi novamente intimada a se manifestar, ocasião em que pleiteou a prorrogação de prazo por sessenta dias para localização do domicílio da empresa demandada.

Posteriormente, o ente exequente apresentou petição requerendo a reunião dos presentes autos a outro processo executivo em curso contra a mesma devedora, com fundamento no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que autoriza a reunião de execuções fiscais por economia processual e identidade de partes, inclusive no caso de dificuldades na citação ou localização do devedor.

Ocorre que, antes da apreciação do pedido de reunião das execuções, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob a justificativa de ausência de pressupostos processuais. Tal providência revela-se precipitada, e contraria o devido processo legal, pois não se pode imputar desídia ao exequente que, de forma diligente, buscou reiteradamente suprir a deficiência dos endereços, bem como adotou medida processual idônea e pertinente com o objetivo de viabilizar a efetivação da citação.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, não havendo inércia injustificada da Fazenda Pública, mas sim empenho na localização do devedor e adoção de medidas processuais idôneas, a extinção da execução fiscal mostra-se indevida. A jurisprudência da Corte orienta que o art. 40 da Lei nº 6.830/80 constitui regra especial para os casos em que não se localiza o devedor, autorizando a suspensão do feito por um ano e posterior arquivamento, caso persistam as dificuldades de localização, sem que se cogite de extinção liminar do processo (STJ, AgRg no AREsp 778.363/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/06/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que tem reiteradamente decidido que a ausência de localização do devedor em execução fiscal, por si só, não autoriza a extinção imediata do processo, devendo-se aplicar o procedimento previsto no art. 40 da LEF, especialmente quando demonstradas diligências efetivas por parte do exequente.

Outrossim, a fundamentação da sentença revela-se deficiente, ao deixar de enfrentar adequadamente o pedido formulado de reunião de execuções e a demonstração da ausência de inércia do exequente. Tal omissão compromete a validade da decisão judicial, violando o disposto no art. 489, §1º, inciso I, do CPC, o qual impõe ao julgador o dever de analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão.

Cumpre também observar que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado às partes manifestação prévia. No caso concreto, o juízo a quo não sinalizou a possibilidade de extinção por ausência de pressuposto processual, tampouco intimou a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de extinção, o que se traduz em ofensa ao contraditório substancial.

Dessa maneira, não prospera a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, porquanto ausente a omissão dolosa ou culposa do exequente. A Fazenda Pública, repita-se, apresentou sucessivamente elementos para tentativa de citação, peticionou requerendo mais prazo para prestar informações e, por fim, formulou pedido de reunião processual com outra execução, de modo que não se configura qualquer negligência.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença guerreada, a fim de que o juízo de origem aprecie, com a devida fundamentação, o pedido de reunião de execuções formulado e delibere, se for o caso, sobre eventual suspensão da demanda, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, afastando-se a extinção prematura do feito.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para
ANULAR
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de reunião das execuções e adoção das providências legais cabíveis.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026